Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMIANR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. DESISTÊNCIA. ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90, CPC. INAPLICÁVEL. ART. 290, CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. CUSTAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que homologou a desistência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e certificou o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença diante da imediata certificação do trânsito em julgado da sentença que homologou o pedido de desistência; e da (i) possibilidade de condenar a autora que desistiu da ação antes da citação ao pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Produz efeitos imediatos a homologação do pedido de desistência, de modo que se mostra devida a certificação imediata do trânsito em julgado pelo sentenciante.
4. O entendimento jurisprudencial firmou o entendimento no sentido de que, havendo desistência antes da citação, aplica-se o art. 290 do Código de Processo Civil por analogia, e afasta-se a condenação ao pagamento das custas processuais.
5. “O Colegiado da Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, conferiu provimento ao recurso especial para reconhecer a impossibilidade de se determinar o recolhimento de custas iniciais complementares, quando há homologação do pedido de desistência do processo, formulado antes da citação da parte contrária, a atrair a regra do art. 290 do CPC.” (EDcl no REsp n. 2.016.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 200, 290, 485 e 507.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no REsp no 2.016.021/MG de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze da Terceira Turma do STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 2.003.877/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo, da Quarta Turma do SJT, Acórdão 1945300 de relatoria do Des. Sérgio Rocha da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1934217 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível do TJDFT.